Tribunal: TJDFT
Processo: 0742847-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742847-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS LIMA DAMASCENO AGRAVADO: ELISABETE OLIVEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luís Lima Nascimento em face do despacho (ID 143860317, integrado pela decisão de ID 144533762, na origem) que, nos autos de Ação de Extinção de Condomínio que move em desfavor de Elisabete Oliveira de Castro, deferiu prazo suplementar para manifestação da Agravada, diante da apresentação de atestado médico pela advogada dela. A despeito dos argumentos do Agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Embora reconheça a existência de conteúdo decisório no ato atacado, mesmo tendo sido nomeado despacho, a decisão que concede prazo suplementar a uma das partes do processo de conhecimento, em virtude de a advogada dela ter apresentado atestado médico que comprovou a impossibilidade de cumprimento de prazo, não está abarcada entre as hipóteses elencada no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se as matérias objeto do recurso podem ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator